Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707366-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO ARNOBE GONÇALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE IMÓVEL À PENHORA. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. CABIMENTO. 1. Considerando que a sentença apontada em sede de contrarrazões pelo exequente extinguiu os autos dos embargos à execução fiscal (processo no 0727709-80.2022.8.07.0016), não o feito executivo, não há que se falar em perda do objeto do presente recurso. 2. É cabível a recusa devidamente fundamentada pelo credor de bem ofertado à penhora pelo executado, mormente quando não observada a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal. Precedente do STJ. 3. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 805 do Código de Processo Civil, requerendo a aplicação do princípio da menor onerosidade em relação aos bens nomeados à penhora; b) artigos 835 do CPC e 11 da Lei 6.830/80, aduzindo ser relativa a ordem de penhora prevista nestes dispositivos, tratando-se de questão de preferência e não de exclusividade; c) artigo 833, inciso X, da Lei Adjetiva Civil, sustentando a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 48897808). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no tocante à mencionada ofensa aos artigos 805 e 835, ambos do CPC, e 11 da Lei 6.830/80, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.337.790/PR - Tema 578 assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 833, inciso X, da Lei Adjetiva Civil, porque referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.837.682/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt na Pet n. 14.862/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020